Tribunal: TJES
Processo: 5021330-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHO MENOR. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da ação penal, em que lhe são imputados os crimes de tentativa de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e corrupção de menores, em concurso material, tendo a custódia sido mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis, incluindo a paternidade de filho menor, autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta vinculada à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados, em juízo de cognição sumária, a partir da denúncia e dos elementos colhidos na fase investigativa.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — agressões violentas em via pública, em concurso com dois adolescentes, mediante superioridade numérica e intimidação de terceiros — revela elevada periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher reforça a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica.

7. A atuação conjunta com menores de idade indica risco à instrução criminal, diante da possibilidade de influência sobre vítimas ou testemunhas.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, inexistindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade concreta de acautelamento do meio social.

10. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não se verificando atraso injustificado imputável ao Estado.

11. O processo vem sendo regularmente impulsionado, com reavaliações periódicas da prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal.

12. Prejudicado o recurso de agravo, considerando o julgamento do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada. Agravo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, reveladores da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.

2. O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis, inclusive a existência de filho menor, não autorizam a revogação da prisão preventiva sem prova da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

4. O excesso de prazo não se caracteriza por critério meramente matemático, devendo ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 315, 319 e 282, § 6º; CP, arts. 121, § 2º, incisos II, VI e VII, 14, II, e 69; Lei nº 11.340/06; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, RHC nº 101.262/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2018; STJ, AgRg no HC nº 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021330-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE DA SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHO MENOR. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da ação penal, em que lhe são imputados os crimes de tentativa de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e corrupção de menores, em concurso material, tendo a custódia sido mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis, incluindo a paternidade de filho menor, autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta vinculada à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados, em juízo de cognição sumária, a partir da denúncia e dos elementos colhidos na fase investigativa.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — agressões violentas em via pública, em concurso com dois adolescentes, mediante superioridade numérica e intimidação de terceiros — revela elevada periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher reforça a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica.

7. A atuação conjunta com menores de idade indica risco à instrução criminal, diante da possibilidade de influência sobre vítimas ou testemunhas.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, inexistindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade concreta de acautelamento do meio social.

10. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não se verificando atraso injustificado imputável ao Estado.

11. O processo vem sendo regularmente impulsionado, com reavaliações periódicas da prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal.

12. Prejudicado o recurso de agravo, considerando o julgamento do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada. Agravo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, reveladores da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.

2. O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis, inclusive a existência de filho menor, não autorizam a revogação da prisão preventiva sem prova da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

4. O excesso de prazo não se caracteriza por critério meramente matemático, devendo ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 315, 319 e 282, § 6º; CP, arts. 121, § 2º, incisos II, VI e VII, 14, II, e 69; Lei nº 11.340/06; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, RHC nº 101.262/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2018; STJ, AgRg no HC nº 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL ANDRADE DA SILVA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
que,

nos autos nº 0003101-87.2022.8.08.0030, mantém a sua prisão preventiva pela suposta prática do crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II, VI e VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 e artigo 244-B (2x) da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a fundamentação genérica para manutenção da custódia cautelar, a ausência de prova da participação do paciente nos delitos, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, primário, com residência fixa e filho menor que depende de seus cuidados. Aduz, ainda, excesso de prazo da prisão preventiva, considerando que a instrução ainda não se findou.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora no ID nº 17604258.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/12/2025 (ID 17619072).

O impetrante interpôs agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, no ID nº 17715793.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 17812416).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL ANDRADE DA SILVA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
que,

nos autos nº 0003101-87.2022.8.08.0030, mantém a sua prisão preventiva pela suposta prática do crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II, VI e VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 e artigo 244-B (2x) da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a fundamentação genérica para manutenção da custódia cautelar, a ausência de prova da participação do paciente nos delitos, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, primário, com residência fixa e filho menor que depende de seus cuidados. Aduz, ainda, excesso de prazo da prisão preventiva, considerando que a instrução ainda não se findou.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Do indeferimento da liminar, o impetrante interpôs agravo regimental, alegando, em suma, fundamentação genérica da decisão vergastada.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória acostada aos autos, o paciente mantinha relacionamento amoroso com a vítima Letícia Brito Barbosa e, após discussão ocorrida em 14 de setembro de 2024, ambos seguiram para locais distintos. Na madrugada do dia 15, ao encontrarem-se na via pública, o denunciado, em concurso com os adolescentes Átila e Raí, passou a agredir a vítima com objeto contundente, sendo que um dos menores intimidou o acompanhante de Letícia para impedir qualquer intervenção.

Relata a denúncia, ainda, que, após deixarem a vítima desacordada, acreditando tê-la matado, os agentes evadiram-se do local, mas o resultado morte não se consumou em razão do pronto socorro prestado por transeuntes e pelo SAMU.

Aduz, por fim, que o delito teria sido motivado por razão fútil, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude da superioridade numérica dos agressores, e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a saber:

No dia 15 de setembro de 2024, por volta das 02h, na Rua Jair Garcia Campos, Bairro Nova Brasília, Governador Lindenberg, nesta comarca, o denunciado GABRIEL ANDRADE DA SILVA, agindo de forma livre, consciente, em união de esforço e unidade de desígnio com os inimputáveis Atila Vieira Dias de Jesus e Raí de Jesus de Silva, mediante meio contundente, concorreu para o crime de homicídio contra Letícia Brito Barbosa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 57/58 , o qual não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O denunciado GABRIEL e Letícia mantinham um relacionamento amoroso, e, no dia 14 (quatorze) de setembro, houve uma discussão entre ambos. Após o ocorrido, Letícia dirigiu-se a um bar, enquanto Gabriel se deslocou para outro local.

Na madrugada do dia 15 (quinze), a vítima e o nacional Valteir caminhavam pela Rua Jair Garcia Campos quando se depararam com GABRIEL e os adolescentes Átila e Raí, ocasião em que eles imediatamente iniciaram as agressões. Ainda, o menor Atila fez menção de estar armado e mandou que o indivíduo que estava com Letícia não interferisse nas agressões.

Com a vítima já desacordada, acreditando que as lesões provocadas fossem suficientes para causar a morte, o denunciado e os adolescentes fugiram do local.

Registra-se que Letícia foi encontrada desacordada por transeuntes, os quais acionaram prontamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o que impediu a consumação do crime de homicídio, haja vista que o socorro imediato foi decisivo para salvar sua vida.

O denunciado GABRIEL cometeu o crime em decorrência de uma discussão trivial com a vítima, motivado por desconfiança, caracterizando a motivação fútil do crime.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente em razão da superioridade numérica dos agressores, possuindo reduzidas chances de reação.

O crime foi cometido contra mulher por razões da condições de sexo feminino, tendo em vista a violência doméstica e familiar.

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva da ausência de autoria, que será discutida por ocasião da instrução probatória.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos. Isso porque, conforme narrado, o paciente, em concurso com dois adolescentes, teria agredido violentamente a vítima com objeto contundente, deixando-a desacordada e acreditando tê-la matado, somente não ocorrendo a morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Da mesma forma, o
modus operandi
(agressão em via pública, superioridade numérica e intimidação de terceiros) evidencia acentuada periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva, que evidencia a periculosidade do agente ao meio social. Segundo se verifica, o recorrente, em concurso de agentes com dois adolescentes, teria sequestrado a vítima, sua ex-companheira e, com ela rendida no interior de um veículo, teria desferido golpes de faca e de barra de ferro contra a cabeça da ofendida que, após ser abandonada gravemente ferida em local ermo de uma zona rural da cidade, foi encontrada no dia seguinte, socorrida e encaminhada a cuidados médicos. 3.O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 4. De acordo com o entendimento da Quinta Turma desta Corte, "a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá 'título novo', de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado" (HC 288.176/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, julgado em 25/11/2014). 5. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6 "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).

7. Recurso não provido. (RHC n. 101.262/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

Destaco, igualmente, a existência de contexto de violência doméstica e familiar reforça a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de resguardar sua integridade, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas. Além disso, a atuação conjunta com os menores indica risco à instrução criminal, diante da possibilidade de influenciar a vítima ou testemunhas.

Diante desse conjunto, a manutenção da custódia preventiva revela-se adequada e proporcional para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Da mesma forma, não merece prosperar o pleito de revogação da preventiva em razão da existência de filho menor, tendo em vista a ausência de prova da imprescindibilidade dos cuidados paternos, consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (41 KG DE COCAÍNA) INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PATERNIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, de natureza excepcional, exige motivação concreta e contemporânea, lastreada em elementos do caso e nos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, compatível com o art. 313, § 2º, do CPP e com as garantias do art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da Constituição. 2. Mantida a constrição cautelar para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e alta pureza da droga apreendida (41 kg de cocaína), pelo papel de "batedor" em contexto de possível associação para o tráfico de drogas e pelo risco de reiteração delitiva. 3. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, diante da insuficiência das providências do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública no caso concreto. 4. Alegação de excesso de prazo não conhecida por implicar indevida supressão de instância, ausente enfrentamento específico pela Corte de origem. 5. Condições pessoais favoráveis e a alegada paternidade de menor de 12 anos não autorizam, por si sós, a revogação da preventiva, inexistindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do agravante. 6. Verificada inovação recursal, com a apresentação, no agravo regimental, de teses não deduzidas no recurso ordinário (não imputação de associação para o tráfico e ausência de apreensão direta do entorpecente), o que obsta seu conhecimento. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 222.677/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Com relação à alegação de excesso de prazo, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 15/09/2024, a denúncia foi oferecida em 21/10/2024 e recebida em 24/10/2024, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Após a apresentação de resposta à acusação, foi realizada audiência de instrução em 04/12/2025, estando o feito aguardando a designação da audiência em continuação.

Insta salientar, igualmente, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia, a saber, em 20/01/2025, 26/04/2025, 26/07/2025 e 24/10/2025.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Desse modo, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Julgo prejudicado o recurso de agravo, tendo em vista o julgamento do
writ
.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.